Tribunal: TCU
Processo: 027.162/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8700/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de peça denominada de "recurso", protocolada por Eduardo Claudio Madeira, contra o Acórdão 6780/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas determinou a conversão dos presentes autos em processo de tomada de contas especial, autorizando a realização das citações e audiências do requerente e de outros responsáveis (peça 116). Considerando que, ressalvada a hipótese de embargos de declaração, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa, converter processo em tomada de contas especial ou determinar sua instauração, ou ainda que determinar a realização de citação, audiência, diligência ou fiscalização, nos termos do art. 279 do RITCU; Considerando que não cabe recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 278, § 2o, 279 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: receber o expediente como mera petição, em razão do não cabimento de recurso contra decisão que converte processo em tomada de contas especial e determina a realização de citação e audiência; receber a peça 124 como elementos complementares de defesa, nos termos do parágrafo único do art. 279 do RITCU; dar ciência da presente deliberação ao peticionário e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 027.162/2016-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Eduardo Claudio Madeira (XXX.913.078-XX). 1.2. Órgãos: Ministério do Turismo; Secretaria-executiva do Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.